Tribunal: TCU
Processo: 007.617/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.617/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Camargo Rodrigues (XXX.561.967-XX); Helena Lopes Basil (XXX.165.927-XX); Ines Domingues Ladeira (XXX.499.057-XX); Kathia Christina de Souza Pimentel (XXX.820.677-XX); Kayser Combat Reis (XXX.830.717-XX); Leila Sebastiana Moraes Gomes (XXX.358.442-XX); Leonardo Condeixa de Araujo (XXX.197.797-XX); Leonardo Frederico Reiter (XXX.774.376-XX); Leonardo Pereira Alves (XXX.811.227-XX); Leonardo de Almeida Silva (XXX.586.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.